Tribunal: STF
Processo: ADI 2605
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-10
Data de publicação: 2018-10-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI 9.796/1999. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS. REGULAMENTAÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 201, § 9º, DA CF. EQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRENTE DA CONTAGEM RECÍPROCA A SER PRESERVADO. NORMA GERAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À FORMA FEDERATIVA DE ESTADO E AUTONOMIA DOS ENTES FEDERADOS. RETROATIVIDADE INDEVIDA PARA ALÉM DA VIGÊNCIA DESTA. DIREITO À COMPENSAÇÃO SURGE APENAS COM CUSTEIO DE BENEFÍCIOS.



    1. Os preceitos dos §§ 1º, 2º e 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999 não infringem a forma federativa do Estado brasileiro nem a autonomia dos Entes integrantes. A Lei 9.796/1999 nasceu da necessidade de se conceber um suporte normativo para provimento da interlocução entre os Regimes de Previdência. A adoção de medidas de referência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de estabelecimento de um modelo nacional de compensação não atenta contra a igualdade dos Entes da Federação, não beneficia a União.



    2. A exigência de apresentação das legislações que definem as peculiaridades dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) constitui ônus administrativo pertinente. As normas contidas nos §§ 2º dos artigos 3º e 4º não revelam abuso na definição dos procedimentos de compensação previdenciária.



    3. Não há qualquer favorecimento indevido no conteúdo dos §§ 3º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Essas normas representam diretriz de observância obrigatória de equilíbrio financeiro previdenciário.



    4. Constitucionalidade dos §§ 5º dos arts. 3º e 4º da Lei 9.796/1999. Manutenção do equilíbrio financeiro sistêmico previdenciário com previsão de aplicação dos índices de reajuste do Regime Geral de Previdência Social ao montante devido a título de compensação previdenciária.



    5. O prazo de trinta e seis meses para a disponibilização de dados e informações referentes à situação funcional e previdenciária dos Segurados originalmente vinculados aos Regimes Próprios, conforme previsto no art. 5º da Lei 9.796/1999, sofreu alterações normativas diversas. Não aditamento do pedido inicial importa em impossibilidade de conhecimento do alegado. Precedentes.



    6. Momento a partir do qual se considera como devida a compensação previdenciária, segundo os termos da Lei 9.796/1999, §§ 1º dos arts. 3º e 4º, não se incompatibiliza com o previsto no art. 201, § 9º, da Constituição Federal.



    7. O art. 249 da Constituição Federal aponta, como caminho de sustentação financeira das prestações previdenciárias devidas aos Servidores e Dependentes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, a criação de fundos previdenciários próprios. Não se incompatibiliza a Lei 9.796/1999 com essa mensagem constitucional.



    8. Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente.